Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. DENÚNCIA RECEBIDA. TESE DE ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL OU DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INGRESSAR NA EMPRESA DE PROPRIEDADE DA PACIENTE. CONTAMINAÇÃO DA PROVA COLHIDA E DA PROVA DERIVADA. RÉ PRESA EM FLAGRANTE DELITO E SOLTA POSTERIORMENTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O WRIT. DIREITO DE IR E VIR PRESERVADO. EXAME DE OFÍCIO. AÇÃO DA POLÍCIA CIVIL E DE PREPOSTO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA FUNDADA EM CONSTATAÇÃO PRÉVIA DA PRÁTICA DO DELITO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL VERIFICADA DURANTE VISTORIA AO QUADRO MEDIDOR. BEM PERTENCENTE À EMPRESA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MAIOR INCURSÃO NA PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Não há justa causa para a impetração quando a paciente responde solta ao processo. Precedentes do STJ.
2. A busca pessoal é procedimento previsto no art. 240, § 2o, do CCP, autorizado sempre que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do § 1o do mesmo dispositivo, a qual deve ser descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.
3. Consideradas tais premissas, não se extrai ilegalidade da ação realizada pelos policiais civis, que atenderam a chamado da empresa concessionária para verificação, mediante perícia, de possível subtração de energia pela empresa de propriedade do paciente, em virtude da divergência entre o seu porte e o consumo por ela apresentado.
4. Pelo que consta do caderno investigativo, toda a ação se desenvolveu a partir do quadro medidor de energia elétrica que, sabidamente, pertence à empresa concessionária do serviço público, e não à paciente e nem à pessoa jurídica envolvida na suposta fraude (Resolução 414, ANEEL). E o serviço de vistoria e inspeção da unidade consumidora é autorizado pelas normas estabelecidas pela referida agência, o que afasta a tese de ilegalidade da ação policial.
5. Habeas corpus não conhecido.